Tribunal: CARF
Processo: 10073.721205/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721205/2012-74
ACÓRDÃO
2202-011.070 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE VOLTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991, que estabelece que a entidade beneficente deve ser
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), ou, ao menos, ter requerido tal certificação.
APRENDIZES. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Restando comprovada a relação de emprego entre os aprendizes e a
entidade de assistência social, são devidas por esta as contribuições
patronais e de Terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que dava-lhe
provimento.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.070 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721205/2012-74
2
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, SP, formalizada
no acórdão no 14-64.227, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte,
ora Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança das contribuições
previdenciárias, conforme discriminadas abaixo:
- AI DEBCAD no 32.377.425-7: contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados;
- AI DEBCAD no 37.377.426-5: contribuições de Terceiros.
Conforme Relatório Fiscal, as contribuições foram lançadas com base na Folha de
Pagamento e Guias do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) do contribuinte. Durante o
período de apuração, o contribuinte, de forma supostamente indevida, enquadrou-se como
entidade filantrópica na GFIP. Ocorre que o contribuinte informou que não possuía o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e que possui apenas os títulos de utilidade
pública nos âmbitos estadual e municipal.
Consta do Relatório Fiscal que, além das contribuições patronais devidas em razão
do não cumprimento dos requisitos legais que garantiriam a isenção (levantamentos “GP1” e
“GP2”), foram realizados lançamentos de créditos suplementares, em razão de divergências
apuradas na competência de novembro e décimo terceiro salário de 2008.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação, alegando,
em síntese:
(i)
que sua finalidade é ser agente de integração para adolescentes do ensino
médio e instituição de ensino profissional para adolescentes do ensino
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.070 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721205/2012-74
3
fundamental e médio, sem distinção de sexo, cor, raça, credo religioso e de
filiação política partidária e sem finalidades econômicas;
(ii)
que a operacionalização dos serviços sociais que é por ele prestado acontece
através de voluntários, portanto, não remunerados;
(iii)
nega que tenha característica de “terceirizadora” e que somente realiza a
formação teórica dos menores, que são empregados legitimamente pelas
empresas parceiras (1) Floresta Com e indústria S/A e (2) Naomi Comércio
de Alimentos Ltda., (Royal Supermercados);
(iv)
informa a existência de relações com estabelecimentos comerciais locais,
que contratam os menores, repassando para o contribuinte um percentual
dos valores pagos àqueles, além do custeio do “escritório contábil”;
(v)
por fim, que acordos firmados perante o Tribunal Regional do Trabalho e e-
mails demonstrariam que os vínculos de emprego equivocadamente
atribuídos ao contribuinte são de inteira responsabilidade daquelas
empresas.
(vi)
requer o cancelamento da autuação fiscal ou a inclusão das empresas
parcerias no polo passivo.
A DRJ negou provimento à Impugnação apresentada pelo contribuinte, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/20108
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO/IMUNIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. EXIGIBILIDADE DE REQUISITOS
FIXADOS EM LEI ORDINÁRIA.
Em decorrência das disposições do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal,
foram editadas sucessivas normas infraconstitucionais (Lei 8.212/1991, MP
446/2008 e Lei 12.101/2009, além de Decretos e Instruções Normativas), contendo
os requisitos e as condições a serem cumpridas, para a fruição do benefício
tributário, procedimento este, cuja constitucionalidade tem sido frequentemente
questionada no Supremo Tribunal Federal, que, entretanto, vem confirmando a
viabilidade jurídica do procedimento. Assim, os fundamentos legais específicos,
sobre os quais se fundamentam as exigências legais que constituem objeto deste
processo, jamais foram afastados pela Suprema Corte, e, tampouco se vislumbra a
ocorrência das situações excepcionais enumeradas no § 6o do artigo 26-A da
Constituição Federal.
FIXAÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.070 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721205/2012-74
4
A fixação do polo passivo da relação tributária é realizada pelo Agente Público
responsável pelo lançamento fiscal, não sendo possível, em sede de julgamento do
processo administrativo fiscal, acrescentar terceiros, na condição de responsáveis
tributários solidários, por absoluta impropriedade legal da etapa processual, uma
vez que já se encontra estabelecida a relação obrigacional, com a formalização do
lançamento fiscal, pela notificação do Contribuinte.
DIVERGÊNCIAS DE VALORES. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.
Havendo lançamento suplementar realizado em razão de divergências entre valores
contabilizados e constantes dos demais documentos obrigatórios (GFIP, folhas de
pagamentos etc), cabe ao Impugnante demonstrar documentalmente os valores
devidos, além de promover as retificações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ, em sua decisão, argumenta que o contribuinte não cumpria os requisitos do
então vigente artigo 55 da Lei no 8.212/91, tendo informado não possuir CEBAS, bem como que o
contribuinte figura como empregador dos aprendizes, de acordo com as próprias GFIP que elabora
e transmite à Previdência Social. Ademais, alega que em uma das atas de audiência na Justiça do
Trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho entendeu que ocorria fornecimento de mão-
de-obra na relação entre o contribuinte e as empresas parceiras (fls. 140/141).
Em face da decisão proferida pela DRJ, o contribuinte, ora Recorrente, apresenta
Recurso Voluntário, no qual repete as mesmas alegações trazidas por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário ser entidade beneficente de
assistência social, considerada como de utilidade pública pelo Município de Volta Redonda/RJ e
pelo Estado do Rio de Janeiro/RJ. Dessa forma, seria isenta das contribuições previdenciárias
patronal e de Terceiros. Ademais, alega que era a responsável pela formação teórica dos
aprendizes, mas que firmou parcerias com algumas empresas para que estas disponibilizassem
oportunidades de trabalho a esses adolescentes.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.070 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721205/2012-74
5
Sobre a questão das entidades de assistência social, cumpre mencionar que para
usufruir da imunidade das contribuições previdenciárias prevista pelo §7o do artigo 195 da
Constituição Federal, deve haver o cumprimento de requisitos previstos em lei. Para as
contribuições previdenciárias, os requisitos a serem cumpridos eram aqueles previstos pelo
revogado artigo 55 da Lei no 8.212/91. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
questão com repercussão geral, declarou inconstitucional o mencionado artigo, sob o argumento
de que os requisitos a serem cumpridos deveriam ser estabelecidos por lei complementar. Veja-se
histórico abaixo:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Em 2017, o STF Julgou o Recurso Extraordinário no 566.622:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos
os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
Em 2019, o STF julgou os Embargos de Declaração no RE n° 566.622:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036,
2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO
PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.070 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721205/2012-74
6
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração
acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05- 2020 PUBLIC 11-05-
2020).
Em 2020, o STF julgou as ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e declarou a
inconstitucionalidade (i) formal dos artigos 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§
1o e 2o; 18, caput; 29, IV; 31 da Lei no 12.101/2009, e (ii) material do artigo 32, §1o, da Lei no
12.101/09. Tais dispositivos indicavam que apenas após a concessão do CEBAS — Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social é que haveria o direito à imunidade.
Em fevereiro de 2021, o STF rejeitou os embargos de declaração da União,
declarando a impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4480. Na
mesma oportunidade, os Embargos de Declaração da Confenem foram acolhidos em parte, com
efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a fim de fazer constar o art. 29, VI,
da Lei 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada, cuja redação passa a ser a seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009”.
Em dezembro de 2021, foi publicada a Lei Complementar 187, que dispõe sobre os
requisitos a serem cumpridos pelas entidades de assistência social para que façam jus à imunidade
tributária, incluindo aqueles previamente previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional,
bem como a exigência do CEBAS — Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social é
que haveria o direito à imunidade.
Porém, a concessão do CEBAS tem efeito declaratório, e não constitutivo, de modo
que não é a partir da emissão do certificado que a entidade passa a estar imune de contribuições
previdenciárias, mas sim desde que cumpra os requisitos previstos em lei. Conforme Súmula 612
do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da certificação retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade (ex
tunc).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.070 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721205/2012-74
7
Nesse sentido, apesar de o contribuinte alegar ter sido considerado como de
utilidade pública pelo Município de Volta Redonda/RJ e pelo Estado do Rio de Janeiro/RJ, para
pudesse ser considerada imune, seria necessário que ao menos tivesse feito o
pedido/requerimento do CEBAS, de modo a demonstrar que estaria apta a pleitear o benefício.
No presente caso, o contribuinte não possui o certificado para o período autuado,
e, tampouco, pedido ao órgão competente. Dessa forma, não há que se falar em imunidade das
contribuições previdenciárias relativa à cota patronal e de Terceiros.
Com relação ao argumento de que as contribuições previdenciárias seriam devidas
pelas empresas parceiras (1) Floresta Com e indústria S/A e (2) Naomi Comércio de Alimentos
Ltda., (Royal Supermercados), bem como com a Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e
Construção da Cidadania, importante mencionar que o lançamento fiscal se baseou nas folhas de
pagamento elaboradas pelo contribuinte, bem como as informações prestadas em GFIP.
Além disso, nos documentos juntados pela Recorrente, inexiste o reconhecimento
de vínculo empregatício entre as empresas conveniadas e os aprendizes, que são contratados
diretamente pela Recorrente. Conforme mencionado no acórdão da DRJ, em uma das atas de
audiência na Justiça do Trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho entendeu que ocorria
fornecimento de mão-de-obra na relação entre o contribuinte e as empresas parceiras.
Dessa forma, não há como acolher a alegação de que os aprendizes não seriam seus
empregados, mas sim das empresas conveniadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 196
DF CARF MF
Original